Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716713-08.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. Brasília, 17.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR